Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705266-86.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MUNDO ROSA REPRESENTACAO E COMERCIO DE BIJUTERIAS E COSMETICOS EIRELI DESPACHO É desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, pois, conquanto citado na execução (id 93036692 – autos principais) não compareceu aos autos (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1064852/RS, Min. Maria Isabel Gallotti, 2017). Revogo, portanto, a decisão id 32915344. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR